Tribunal: STF
Processo: HC 243527
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A DO CP). ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO: FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. As instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria alusivas ao cometimento, pelo paciente, do crime de apropriação indébita previdenciária a partir de elementos concretos, produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, é inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “para a configuração do crime de apropriação indébita previdenciária, basta a demonstração do dolo genérico, sendo dispensável um especial fim de agir, conhecido como animus rem sibi habendi (a intenção de ter a coisa para si).” Precedentes.



    3. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, tendo em vista a consideração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.